Tribunal: TJDFT
Processo: 0717174-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS NilsoniFC Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio Número do processo: 0717174-09.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JESUE BARBOSA AUTORIDADE: JUÍZO DO NÚCLEO DE CUSTÓDIA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos etc. Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Maxilon Ramos Campos, em favor de JESUÉ BARBOSA, com a finalidade de assegurar ao paciente o direito de aguardar o julgamento do processo em liberdade, expedindo-se o competente alvará de soltura, remetendo via e-mail ou malote digital para a MM. 3a Vara de Entorpecentes do DF. Nas razões que foram lançadas na petição inicial (ID 46411358), o ilustre impetrante sustenta que o paciente foi preso em flagrante por suposta prática do crime de tráfico de entorpecentes (art. 33 da Lei n. 11.343/06). Aduz, contudo, que o paciente é usuário, tecnicamente primário, trabalhador, possui ocupação lícita de corretor de automóveis e residência fixa, motivo pelo qual não estariam preenchidos os requisitos exigidos pelos artigos 312 e 313 do CPP. Argumenta, ainda, que se vier a ser condenado, o paciente fará jus à causa especial de redução de pena prevista pelo §4o do art. 33 da lei 11.343/06 em grau máximo de 2/3, de modo que terá a pena em concreto inferior a 04 (quatro) anos, o que resultará em regime de cumprimento menos gravoso do que o que está submetido neste momento. Desse modo, pondera que a manutenção da prisão caracteriza cumprimento antecipado da pena ou cumprimento automático da pena. Requer, nesse rumo, seja deferido em favor do paciente o pedido liminar aqui formulado, para revogar a prisão cautelar e assegurar ao paciente o direito de aguardar o julgamento do processo em liberdade. Os autos vieram conclusos a este Plantão Judicial do Conselho da Magistratura para o exame do pedido liminar. Brevemente relatado. Passo a decidir. Nos estreitos limites cognitivos permitidos pela via excepcional do plantão judicial, tenho que desmerecem prosperar os fundamentos invocados pelo impetrante para amparar o pleito de urgência. No caso em exame, a acusação é de tráfico de drogas. Consta dos autos que o indiciado foi preso em flagrante na área rural de Sobradinho do Melos, tendo sido encontrado dentro de uma mochila, no interior do porta-malas do automóvel do paciente, dois tabletes de substância pardo esverdeada, semelhante a droga conhecida como maconha. De se ressaltar que já havia informação de que o indiciado estava transportando drogas no citado veículo e que praticava o crime de tráfico de drogas naquela região. O laudo de Perícia Criminal Federal (preliminar de constatação) concluiu que o material examinado possuía massa bruta total de 1900 g de substância cujo resultado foi positivo para a substância THC (ID 46411611 p. 27/30). Na audiência de custódia, a d. Juíza do NAC considerou regular o flagrante, convertendo-o, na ocasião, em custódia preventiva, fazendo-o com suporte nos seguintes fundamentos (ID 46411609): “No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. O caso é de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva ante a gravidade em concreto dos fatos e a reiteração criminosa. Trata-se de crime de tráfico de quantidade excessiva. Eventual análise de teses defensivas devem ser apreciadas pelo juiz natural. Tais circunstâncias indicam um tráfico mais organizado, não habitual, o que dá indicativos da sua continuidade caso o autuado seja solto. Não bastasse isso, é reincidente, ostenta inúmeras passagens pela Justiça, já recebeu inúmeras oportunidades do Estado e voltou a se envolver na prática delitiva. Desse modo, outras medidas cautelares não se mostram suficientes nesse momento. Sua soltura vulnera a ordem pública. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar. Ante o exposto, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de JESUÉ BARBOSA" (...). Trata-se, evidentemente, de comportamento de extrema periculosidade e ousadia, isso porque além da expressiva quantidade de entorpecente apreendida, quase dois quilos de maconha, o paciente é reincidente e possui maus antecedentes, conforme Folha de Antecedentes criminais juntadas no IP 0715200-31, ID 154899476. A quantidade excessiva de droga comporta, por si só, um risco à ordem pública, na medida em que se relaciona com traficância de grande porte. Além disso, conforme muito bem consignado pela d. Juíza do NAC, o paciente “é reincidente, ostenta inúmeras passagens pela Justiça, já recebeu inúmeras oportunidades do Estado e voltou a se envolver na prática delitiva. Desse modo, outras medidas cautelares não se mostram suficientes nesse momento. Sua soltura vulnera a ordem pública”. Outrossim, consoante a jurisprudência predominante neste egrégio Tribunal de Justiça e no c. STJ, a grande quantidade de entorpecente é fundamento idôneo para se constatar a periculosidade do agente, haja vista o impacto social e a repercussão coletiva do crime em questão, in verbis: “TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. VARIEDADE, NATUREZA DELETÉRIA E QUANTIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. PERICULOSIDADE DO AGENTE (...) 3. A prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstrada pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do paciente, evidenciadas pela natureza deletéria, variedade e elevada quantidade das drogas localizadas - 464,64 g de maconha e 327,64 g de cocaína - circunstâncias que, somadas à apreensão de petrechos comumente utilizados no preparo dos entorpecentes, como balança de precisão. Ademais, a prisão também se mostra necessária para evitar a reiteração na prática delitiva, uma vez que, conforme destacado, o paciente ostenta diversos atos infracionais equiparados a delitos de homicídio, roubo e tráfico de entorpecentes. Tais circunstâncias demonstram o risco ao meio social e recomendam a manutenção da custódia para garantia da ordem pública.” (HC 578.982/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020)". “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. (...) 4. No caso destes autos, não há ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia a autorizar a superação do obstáculo contido na Súmula no 691/STF, uma vez que o recorrente foi flagrado com 431 pinos de cocaína, 26 porções de maconha e 158 pinos de crack, responde a outra ação penal por tráfico de drogas e não demonstrou a necessidade da prisão domiciliar em razão da COVID-19. 5. Firme a jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual as circunstâncias fáticas do crime, como a grande quantidade apreendida, a variedade, a natureza nociva dos entorpecentes, a forma de acondicionamento, entre outros aspectos podem servir de fundamentos para o decreto prisional quando evidenciarem a periculosidade do agente e o efetivo risco à ordem pública, caso permaneça em liberdade. (...)” (AgRg no HC 585.716/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 30/06/2020)". Sendo assim, ao revés do que sustenta o impetrante, a d. Juíza do NAC não proferiu decisão genérica e sem amparo legal, isso porque há prova da existência do crime de tráfico de drogas, indícios suficientes de autoria, estando presente o requisito do periculum libertatis. Cumpre esclarecer, ao ensejo, que a prisão para a garantia da ordem pública, ao contrário do que se difunde correntemente, não tem por único objetivo a prevenção de outros fatos criminosos, eis que constitui também valioso instrumento de asseguramento do meio social, bem como de afirmação da justiça, na medida em que fornece uma resposta efetiva à sociedade em situação deste jaez. Além disso, importa destacar que eventuais condições pessoais favoráveis ao paciente não bastam para a reversão do decreto de prisão preventiva, se os elementos dos autos indicam a adequação da medida constritiva de liberdade. Em face do cenário acima retratado e por um juízo de restrita delibação, conclui-se que não se pode extrair a existência de qualquer constrangimento ilegal manifesto por parte da r. decisão hostilizada, impondo-se sua conservação nesta sede. Por fim, também ao contrário do que alega o impetrante, não se pode afirmar, antes de ser proferida a sentença, que o paciente, caso condenado, será beneficiado com regime prisional menos severo. A desproporcionalidade da prisão preventiva somente pode ser aferida após a sentença, até porque não se examina essa questão na via estreita do habeas corpus. Ante o exposto, sem mais delongas, INDEFIRO a liminar pleiteada. Oportunamente, em horário regular de expediente, encaminhem-se os presentes autos à eminente Relatora natural, a Senhora Desembargadora Nilsoni de Freitas Custódio, observadas as cautelas de praxe e com as nossas homenagens. Cumpra-se e intimem-se. Brasília-DF., 06 de maio de 2023, às 17h40. Desembargador J. J. Costa Carvalho (No Plantão Judicial do Conselho da Magistratura)